Tribunal: TJSP
Processo: 1009993-03.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Responsabilidade civil. Compromisso de compra e venda. Vício de construção. Caixas coletivas de contenção de esgoto instaladas em área vendida como privativa. Pretensão à indenização. Falta de clara informação sobre as reais condições do bem oferecido à venda. Circunstância relevante não destacada no instrumento contratual. Dever de transparência violado. Art. 6o, inciso III, do CDC.

Ementa:
Responsabilidade civil. Compromisso de compra e venda. Vício de construção. Caixas coletivas de contenção de esgoto instaladas em área vendida como privativa. Pretensão à indenização. Falta de clara informação sobre as reais condições do bem oferecido à venda. Circunstância relevante não destacada no instrumento contratual. Dever de transparência violado. Art. 6o, inciso III, do CDC. Precedentes. Dano moral caracterizado. Quantum mantido. Dano material igualmente evidenciado. Montante a ser apurado em liquidação. Recurso improvido.